Tribunal: TJSP
Processo: 0007774-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007774-08.2020.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROBSON
DA SILVA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento ao agravo, devendo ser considerada,
para fins de progressão ao regime aberto, a data em que preenchidos ambos os
requisitos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007774-08.2020.8.26.0996 -Voto no 42988
2
Voto 42.988
Agravo em Execução n. 0007774-08.2020.8.26.0996 - Bauru
Execução n. 0004379-02.2016.8.26.0041 - DEECRIM UR 3
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Robson da Silva Brito
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Gabriel Medeiros,
que homologou o cálculo de penas, nos termos do decidido no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas

n.
2103726-20.2018.8.26.0000 (fls. 55).
Postula o ilustre promotor de Justiça a reforma
da decisão, considerada com o data-base para fins de progressão ao
regime aberto a data da realização do exame criminológico (fls. 1/7).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 11/14), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 64/66).
É o relatório.
O agravado Robson da Silva Brito cumpre pena
privativa de liberdade que totaliza oito anos de reclusão. Iniciado o
resgate, em 23 de maio de 2015, tem término previsto para 22 de
maio de 2023 (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007774-08.2020.8.26.0996 -Voto no 42988
3
Conforme cálculo de pena, o agravado
preencheu requisito temporal para progressão ao regime semiaberto,
em 5 de agosto de 2018 (fls. 49). Contudo, somente em 17 de abril
de 2019, foi efetivamente concedida a progressão (fls. 36).
No caso presente, embora preenchido o
requisito objetivo, não comprovado o requisito subjetivo, tanto que
se fez necessária realização de exame criminológico, conforme
consignado na decisão que concedeu a progressão de regime. Por
conseguinte, não preenchidos ambos os requisitos.
Tem incidência, como termo inicial para a
progressão de regime, a data em que preenchido o requisito objetivo,
se, ao mesmo tempo, demonstrado satisfatório o requisito subjetivo.
Ou, por outra, se até lá, desde logo, o agravado reuniu mérito para
a progressão.
A hipótese dos autos é diversa pois o requisito
subjetivo não estava preenchido, tanto que demandou a realização
de exame criminológico.
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento ao agravo, devendo ser considerada, para fins de
progressão ao regime aberto, a data em que preenchidos ambos os
requisitos.
desa. Angélica de Almeida
relatora